Tribunal: STF
Processo: RE 77899
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
ESTATUTO DA LAVOURA CANAVIEIRA. INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL
(I.A.A.). CONSTITUCIONALIDADE DE SUA AÇÃO DISCIPLINADORA E
INTERVENCIONISTA NOS ASSUNTOS PERTINENTES A LAVOURA EM QUESTÃO.
LEGALIDADE DAS RESOLUÇÕES, PELO INSTITUTO EXPEDIDAS, ESPECIALMENTE
AS DE NS. 2.004 E 2.009/68, PORQUE CONFORMES AS AUTORIZAÇÕES
LEGISLATIVAS. (DEC.-LEI N. 4.189/42 E LEIS NS. 4.071/62 E 4.870/65).
II. RELAÇÃO ENTRE USINEIROS E FORNECEDORES DE CANA. NÃO FICAM
JUNGIDAS AOS ESTRITOS LIMITES DO DIREITO PRIVADO, COMO MEROS
CONTRATOS MARCANTIS, MAS AS DE DIREITO PÚBLICO, FACE A LEGISLAÇÃO
ESPECIFICA QUE AS REGEM, AO MESMO NO QUE PERMITE AS CONDIÇÕES,
INCLUINDO A FIXAÇÃO DO PREÇO. III. ADMISSAO DE ASSISTENTES
EQUIPARADOS A LITISCONSORTES. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDA
PARA CASSAR A SEGURANÇA PROVIDA PARA OS USINEIROS.